Tribunal: TJDFT
Processo: 0752411-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA PRECIPITADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RESTABELECIMENTO DA GUARDA UNILATERAL MATERNA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de modificação de guarda e alteração do lar de referência de menor, c/c exoneração de alimentos, deferiu tutela de urgência para conceder a guarda provisória do filho ao genitor, e suspender a obrigação alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na origem para modificação da guarda e exoneração da pensão alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, o que não restou demonstrado no caso concreto.
4. A guarda unilateral materna fora consolidada há mais de dez anos, inexistindo elementos que evidenciem situação de desamparo ou negligência por parte da genitora.
5. A alegação do genitor, de que o menor manifestou desejo de residir consigo, não é suficiente para justificar a inversão da guarda em sede de tutela de urgência, sendo necessária análise pormenorizada.
6. O Ministério Público se manifestou desfavoravelmente à alteração liminar da guarda, destacando a inexistência de urgência e a necessidade de estudo psicossocial para melhor avaliar o interesse do menor.
7. O simples fato de a genitora estar temporariamente em viagem ao exterior não configura abandono ou desamparo do adolescente, uma vez que foram organizados cuidados adequados por familiares.
8. A necessidade de dilação probatória para apuração detalhada da situação desautoriza a concessão da tutela de urgência, pois a modificação da guarda exige uma análise aprofundada dos impactos emocionais, sociais e educacionais na vida do menor.
9. A urgência deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco iminente à integridade física ou psicológica da criança ou adolescente, o que não se verifica no caso.
10. A instauração de estudo psicossocial, das demais medidas instrutórias, serão essenciais para garantir que a decisão judicial proferida em sede de cognição exauriente atenda ao princípio do melhor interesse do menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de Instrumento conhecido e provido para restabelecer a guarda materna e determinar a continuidade do pagamento da pensão alimentícia pelo genitor.
Tese de julgamento:
1. A modificação da guarda em sede de tutela de urgência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco iminente de prejuízo ao menor, sob pena de decisão precipitada.
2. A manifestação do menor acerca de sua preferência deve ser aferida mediante procedimento adequado, não sendo suficiente, por si só, para justificar a inversão da guarda.
3. A ausência de elementos concretos que evidenciem situação de desamparo ou negligência impossibilita a alteração liminar da guarda, devendo ser aguardada a instrução probatória.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 1o e 33; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1929655, 0727252-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 01/10/2024; Acórdão 1866714, 0752781-83.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 21/05/2024.